Tribunal: TJDFT
Processo: 0719722-22.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
CONSUMIDOR E CIVIL. VEÍCULO USADO. DEFEITOS APRESENTADOS NO MESMO DIA EM QUE O VEÍCULO FOI ADQUIRIDO - REPARAÇÃO DEVIDA. DANO MATERIAL CARACTERIZADO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR EXCESSIVO QUE COMPORTA REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela parte ré objetivando a reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condená-la a pagar R$ 1.510,00 a título de materiais e R$5.000,00 por reparação extrapatrimonial à autora, o que ensejou a interposição do presente recurso inominado.
2. Em suas razões, a empresa ré sustenta que o veículo adquirido pela autora possuía 170.000 quilômetros rodados e 14 anos de uso, sendo que a garantia ofertada inclui apenas motor e câmbio, excluindo as peças que apresentem desgaste natural. Defende a ausência de vícios ocultos, não podendo se responsabilizar por despesas que se referem à manutenção do veículo. Sustenta que o defeito do veículo se deu por falta de combustível que ocasionou a queima dos componentes elétricos de abastecimento. Diz que os documento de ID 189369792 e de ID 189371346 não são hígidos a amparar o direito da autora. Considera a ausência de elementos a caracteriza a violação dos direitos de personalidade da requerente. Pede a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes e, alternativamente a redução da quantia arbitrada a título de danos morais por a considerar excessiva.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista que a parte autora insere-se no conceito de consumidor e a parte ré no de fornecedor previstos no Código de Defesa do Consumidor.
4. A responsabilidade civil do prestador de serviço é objetiva, fundada na teoria do risco da atividade desenvolvida, conforme arts. 14 do CDC e art. 927 do CC, não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa. Basta, pois, a comprovação do liame de causalidade entre o defeito do serviço e o prejuízo experimentado pelo consumidor, para fins de reparação de danos.
5. No caso, o veículo foi retirado, no período vespertino, em 09/02/2024 pela consumidora e, no mesmo dia, à noite, após rodar pouco mais de duzentos quilômetros, apresentou defeitos, sendo necessária a remoção por guincho e a aquisição e substituição imediata de peças.
6. É presumível que o veículo usado e com alta quilometragem não terá a mesma qualidade de um novo pelo transcurso do tempo e o uso do bem. Não obstante, é dever do fornecedor entregar ao consumidor o produto nas condições ofertadas. Na hipótese dos autos, não é crível que o veículo adquirido pela autora estivesse em condições de uso, diante da apresentação de diversos problemas no mesmo dia em que lhe foi entregue e após rodar por pouco mais de duzentos quilômetros. Condição que frustra a legítima expectativa da consumidora, caracteriza quebra da confiança e ofende o princípio da boa-fé objetiva.
7. Os fatos e as provas apresentadas pela recorrida evidenciam que os vícios já existiam ao tempo da tradição, sendo a consumidora levada a crer que o bem se encontrava em razoável estado de conservação, inclusive em razão do valor que foi comercializado, acima da tabela FIPE, fato não impugnado pela empresa ré. Da mesma forma, não há elementos que evidenciem que a ausência de combustível seja capaz de ocasionar os defeitos elétricos apresentados. De forma que resta evidenciado que os vícios já existiam ao tempo da tradição, notadamente em relação à sua natureza e ao curto hiato temporal entre aquisição do bem e apresentação dos defeitos, razão pela qual há a responsabilidade da recorrente.
8. Diante da constatação dos defeitos, deve ser determinado o abatimento do preço do bem e indenização dos valores gastos no conserto do veículo, conforme o art. 442 do CC. Contudo, o pedido de abatimento do preço do bem não foi solicitado pela autora que também não apresentou recurso para majorar o valor arbitrado a título de danos materiais.
9. Em assim sendo, reputo adequada a atribuição de pagamento pela recorrente das despesas de reparos elétricos e guincho, indicadas nos ID 189369787, ID 189369789 e ID 189369792, tendo a magistrada inclusive excluído as despesas mais afetas à manutenção regular do veículo do veículo, a exemplo de troca de óleo, correia dentada e limpeza de bico. Também não observo qualquer irregularidade na emissão dos documentos de ID 189369792 e de ID 189371346 a infirmar que a autora não tenha realizado as despesas neles expressa.
10. Quanto ao dano moral, reputo que houve violação aos direitos da personalidade da consumidora, pois confiou que o veículo adquirido possuía razoável estado de conservação, quando na verdade adquiriu um bem que apresentou defeito no mesmo dia em que lhe foi entregue enquanto viajava para outra cidade à noite, experimentando transtornos e aborrecimentos que transbordam as situações desagradáveis mais comuns no cotidiano.
11. O arbitramento de indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, sendo impossível a quantificação tabelada do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade. Atento às diretrizes acima elencadas, observo que o valor da indenização por danos morais fixado na origem em R$ 5.000,00 se mostrou excessivo às circunstâncias do caso e merece ser reduzido para valor adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Nessa tarefa, impõe-se a redução a R$ 3.000,00 como valor adequado às circunstâncias do caso.
12. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
Sentença reformada tão somente para reduzir a indenização por danos morais à importância de R$ 3.000,00.
13. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
14. Sem custas e sem honorários à ausência de recorrente integralmente vencido.